Tribunal: STF
Processo: Rcl 6483
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR 
   PROCESSAR DEMANDA DE INTERESSE DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS 
   SÚMULAS 517 E 556 SO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Não cabe reclamação fundamentada na 
   afronta de súmulas sem efeito vinculante do Supremo Tribunal 
   Federal. Precedentes.